Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718080-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil (CPC), caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o intérprete da legislação federal, editou a Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, estabelecendo nova competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal e a jurisprudência daquela Corte Superior. Confira-se: Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. No âmbito deste Tribunal, a orientação da Corte Superior é seguida no artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV) dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Segundo Fredie Didier Jr., “a reclamação não detém a natureza de recurso. Não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal”. [Curso de Direito Processual Civil. Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol 3. 13a ed. reescrita de acordo com o Novo CPC, Editora Jus Podivm, p. 534] Portanto, não se trata de espécie recursal, pois, de acordo com o princípio da taxatividade, somente são recursos os definidos como tais pela legislação federal, não se prestando o instituto à discussão acerca da justiça da decisão proferida. Com efeito, a reclamação é uma via estreita de impugnação das decisões judiciais, cabível quando verificados os requisitos elencados no artigo 988 do CPC, rol este, conforme a doutrina, considerado taxativo: Os casos de reclamação não são exemplificativos; o rol do art. 988 do CPC é exaustivo. [ob. cit. p. 540] No caso, busca a reclamante a cassação do julgado objeto da presente reclamação, pois proferido em dissonância com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Aduz que a Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de ser trienal o prazo prescricional para a pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de permanência ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil (CC) (Tema 938/STJ). Cita, como acórdão paradigma, o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.551.956/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.) (grifo nosso) Aponta equívoco da Turma Recursal, porquanto teria aplicado o prazo decenal e afastado a prejudicial de mérito, desrespeitando a autoridade da decisão emanada do Tema 938/STJ. Colha-se a ementa para melhor observação: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE OBRA. ILICITUDE DA COBRANÇA APÓS O ATRASO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-la a pagar à autora (a) a quantia de R$ 5.038,74, a título de lucros cessantes; bem como (b) o montante de R$ 7.412,89, referente aos juros de obra. 2. Ilegitimidade da construtora – juros de obra. A construtora é parte legítima quanto ao pedido de restituição dos valores relativos aos juros de obra incidentes no contrato de financiamento, após escoamento do prazo de tolerância, na medida em que a parte autora imputa a ela a causa da permanência da cobrança da referida taxa (atraso na entrega do imóvel). Verifica-se, assim, a pertinência subjetiva da demanda, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Preliminar rejeitada. 3. Prescrição. É decenal o prazo prescricional da pretensão à reparação de danos fundada no inadimplemento contratual, inclusive no caso de atraso na entrega de obra, nos termos do prazo geral previsto no art. 205 do CC e da jurisprudência assente no c. STJ (EResp 1280825/RJ). Nesse sentido: AgInt no REsp 1936747/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022. Diante disso, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida pela ré. 4. Aplicabilidade do CDC. A relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Aplicam-se, assim, as regras e princípios decorrentes do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 5. Contrato de adesão. Da análise do contrato firmado entre as partes, observa-se tratar-se de contrato cujas cláusulas foram estabelecidas, de forma unilateral, pelo fornecedor, sem possibilidade de modificação substancial do conteúdo por parte do consumidor. Caracteriza-se, portanto, como contrato de adesão (art. 54 do CDC). 6. Atraso na entrega do imóvel. A escassez de mão de obra especializada, a alta dos preços e/ou a falta dos materiais de obra, assim como eventual burocracia para autorização e liberação do empreendimento (demora na expedição da carta de habite-se e/ou outros entraves administrativos), não configuram casos fortuitos ou fatos de terceiro capazes de elidir a responsabilidade da construtora/incorporadora, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil. Caracterizam-se, pois, como fortuitos internos. 7. Prazo de tolerância. A jurisprudência pátria é assente no sentido da validade da cláusula que prevê o prazo de tolerância (prorrogação) de 180 dias para entrega do imóvel. No entanto, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis (UNJ 20150110068239, Acórdão 978507). Assim, o prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos, ainda que diversamente previsto no contrato. 8. Termo final do atraso (efetiva entrega do imóvel). Vale ressaltar que o termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva disponibilização do bem ao adquirente (entrega das chaves), e não a expedição da carta de habite-se, salvo se comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não restou evidenciado no caso em comento (art. 373, II, CPC). 9. No caso em tela, verifica-se que restou configurada a mora na entrega do imóvel, já considerado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos. A data prevista para a entrega do imóvel era 30/05/2013 (ID 33982049 – Pág. 1). Com a tolerância de 180 dias corridos, o prazo estender-se-ia até 26/11/2013. É esse, portanto, o termo inicial da mora. No entanto, o imóvel somente foi entregue em 03/06/2014, conforme se vê do recibo de entrega de chaves (ID 33982050). Houve, portanto, o decurso de aproximadamente 6 meses e meio de descumprimento (mora) dessa obrigação contratual. 10. Lucros cessantes. A entrega do bem após o decurso do prazo contratual priva o consumidor da obtenção de rendimentos decorrentes da utilização da sua propriedade. Trata-se de entendimento consolidado no âmbito do STJ. 11. Ausente comprovação de fortuito externo, força maior ou de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, deve a construtora compor os danos materiais suportados pelo consumidor adquirente, ressalvada a hipótese de inviabilidade de cumulação com eventual cláusula penal moratória, o que não se vislumbra na hipótese. 12. Tomando por base o valor médio de aluguel de imóvel similar ao do autor, conforme documentação anexada com a inicial, verifica-se que o montante estabelecido em sentença não merece qualquer reparo. 13. Juros de obra. Consoante já decidiu o STJ, é lícita a cláusula de atribuição dos juros de obra (ou “taxa de evolução de contrato”) ao adquirente de imóvel, antes da entrega das chaves (EREsp 670.117/PB), desde que respeitado o direito à informação do consumidor. 14. No entanto, nos casos de atraso na entrega do imóvel, deve a construtora/ incorporadora ser responsável pela indenização de tal pagamento, por se tratar de fato imputável apenas a ela, sem qualquer concorrência do consumidor adquirente. 15. Nesse sentido, o c. STJ fixou, no julgamento do Tema 996, a tese de que “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP, Tema 996). Trata-se de conclusão aplicável aos contratos firmados no âmbito do PMCMV, assim como aos negócios firmados sob as regras gerais do SFH. 16. Assim, deve a ré indenizar a autora os valores efetivamente adimplidos no período da mora até a efetiva entrega das chaves (ID 339820521), bem como pelo período em que deixou de efetivamente comunicar o encerramento da obra ao agente financiador (e/ou formalizar averbação da Carta de Habite-se junto ao banco), ensejando cobrança após a imissão da parte autora na posse do bem. Escorreita a sentença, portanto. 17. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença vergastada. 18. Recurso conhecido. Preliminar Rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido. 19. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9099/95). 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). (grifos no original e nossos) Em que pese a insurgência da reclamante, é certo que a reclamação não se presta a satisfazer interesses contrariados ou impugnar a justiça ou injustiça das decisões. Ora, as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação estão previstas no artigo 988 do CPC, sendo cabível em 4 (quatro) situações: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Em sintonia com a legislação processual civil, e em decorrência da edição da Resolução STJ/GP n. 3, este Tribunal, mediante Emenda Regimental n. 1, de 2016, incluiu o seguinte dispositivo em seu Regimento Interno: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I) preservar a competência do tribunal; II) garantir a autoridade das decisões do tribunal; III) garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV) dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Para melhor compreensão, colaciono, uma vez mais, o artigo 1o da mencionada Resolução: Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. (grifo nosso) Como se vê, as normas que disciplinam a reclamação estabelecem o seu cabimento a fim de solucionar divergência entre acórdão de Turma Recursal e, no caso, a jurisprudência do colendo STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Pois bem. A reclamante embasa a presente reclamação na alegada ofensa ao Tema 938/STJ. No entanto, ao que se verifica, o precedente qualificado não trata do prazo prescrional acerca do inadimplemento contratual, mas apenas aplica-se aos processos nos quais há pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de permanência ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere, matérias não debatidas no processo de origem. Assim, embora o entendimento indicado pela reclamante advenha de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, o que autorizaria o cabimento da reclamação, o precedente não se aplica ao caso concreto. Forçoso convir que não se divisa desrespeito à jurisprudência hábil a autorizar o manejo da presente reclamação, o que evidencia o seu descabimento, porquanto, tratando-se de medida excepcional, destina-se a hipóteses extremas, não se prestando a analisar se foi conferida melhor ou pior interpretação da lei. Esse é o entendimento consolidado na egrégia Câmara de Uniformização, consoante se vê da ementa abaixo colacionada: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTAS. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. IRDR. INSTAURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. Ante a ausência de violação à Lei no 8.245/91, bem como de divergência jurisprudencial entre o acórdão reclamado e os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, configura-se a inadequação da via eleita. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Apesar da clareza da decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, a ora agravante interpôs o presente agravo interno, cujos argumentos se revelam incapazes de impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão monocrática, tampouco de alterar a conclusão anteriormente adotada pelo Relator. Dada a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso e a clara intenção da agravante de alterar a verdade dos fatos, deve também lhe ser imposta multa por litigância de má-fé. O IRDR deve ser suscitado por petição, ao Presidente do Tribunal. (Acórdão 1401033, 07243033620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O cabimento da Reclamação exige a demonstração de precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, ou a divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. (Acórdão 1271562, 07001867820208079000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. VIOLAÇÃO A PRECEDENTES DO STJ OU DESTA CORTE JULGADOS PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do reexame das alegações vertidas pela Reclamante em sua petição inicial, e no presente Agravo Interno, não se constatam razões hábeis a retificar o entendimento firmado por esta Relatoria por ocasião do indeferimento da petição inicial. 2. A parte agravante não demonstrou de forma clara e objetiva a existência de contrariedade a entendimento do STJ proferido em Incidente de Assunção de Competência, em Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, em enunciado de Súmula da Corte Superior ou em desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça. Importa destacar que, o termo, "precedentes", aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, CPC. 3. Dessa forma, considerando que a reclamante, ora agravante, não instruiu a petição da Reclamação com julgado idôneo, para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. 4. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1255136, 07011146320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT, não admito a reclamação, ausentes os requisitos necessários para o seu regular processamento. Em consequência, julgo extinto o processo, sem exame de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC e artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Condeno a reclamante no pagamento das custas processuais. Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador